Tribunal: TJSP
Processo: 2063778-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063778-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante RODRIGO
AGUINALDO CAMILO e Paciente MOACIR ALVES DE QUEIROZ JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de MOACIR ALVES DE
QUEIROZ JUNIOR, qualificado nos autos, determinando seu arquivamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2063778-12.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42542
HABEAS CORPUS No 2066778-12.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RODRIGO AGUINALDO CAMILO

PACIENTES....: MOACIR ALVES DE QUEIROZ JUNIOR
ORIGEM..........: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FRANCA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor RODRIGO MIGUEL FERRARI)
O doutor RODRIGO AGUINALDO CAMILO Advogado,
impetra habeas corpus em favor de MOACIR ALVES DE QUEIROZ
JUNIOR, com pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente
de ato do Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca que,
nos autos de Processo Crime no 0017243-97.2013.8.26.0196, instaurado por
suposta infração ao art. 180, do Código Penal, condenou-o às penas de 01 ano
e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, mantendo-o preso, apesar do
evidente perigo de contaminação por conta do Covid-19 a que está submetido.
O Impetrante sustenta, em síntese, que o v. Acórdão transitou em
julgado para a Defesa aos 17.02.2020, sendo determinada a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2063778-12.2020.8.26.0000
&
Mandado de Prisão em desfavor do Paciente, restando “... evidente que a
inércia do advogado na perca dos prazos para interposição dos recursos antes
de transitar em julgado causou prejuízos a ele, ademais, não estavam
esgotadas todas as fontes de recursos cabíveis para reverter a decisão e a
reclusão ao qual injustamente o Paciente está submetido e sofre atualmente
poderia não ter ocorrido ...”.
Ressalta que, quando da impetração do Habeas corpus
no 2060558-06.2020.8.26.000, não tinha conhecimento de que “... o Paciente se
enquadra no grupo de risco no tocante a pandemia do novo coronavírus
declarada pela OMS em 11/03/2020, recomendação no 62, de 17 de março de
2020 da CNJ e em ampla divulgação na mídia, os portadores de doenças
crônicas como diabetes, hipertensão, asma e indivíduos acima de 60 anos são
os mais propensos a ter complicações e morrer de Covid-19 ...”.
Esclarece que “... o Paciente é estudante de fisioterapia
regularmente matriculado em seu segundo curso de graduação na UNIFRAN
na cidade de Franca/SP, pois já é bacharel em educação física e desenvolve
trabalho autônomo de personal treiner na cidade de Igarapava/SP ...” (sic).
Informa que, por inércia do Advogado da época e da Defensoria
Pública “... atingiu diretamente ao réu, que foi impossibilitado de responder e
recorrer em liberdade diante aos recursos que ainda cabiam naquele
momento ...”.
Aduz que o Paciente vivia com seus pais, que estão com idade
avançada (a mãe, com 79 anos e o pai, com 80 anos) e, “... como se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2063778-12.2020.8.26.0000
&
bastasse, o seu pai tem sérios problemas no coração como ritimia, atrofia
muscular e 4 estentes, que eleva ainda mais o risco de morte, caso contraia o
novo coronavírus ...”.
Afirma que “... estando o Paciente em cárcere, além de estar
correndo sério risco de uma contaminação no ambiente prisional, a falta que
sua pessoa traz aos seus dependentes é tamanha para acesso ao exterior da
residência e resolução de assuntos e tarefas ao qual ele é o único que possa
executá-los ...”.
Alega que, sendo o Paciente apenado “... no regime semiaberto ao
qual foi condenado em 01 ano e 02 meses de reclusão, devido a presente
situação de emergência de saúde pública e as imprescindíveis medidas de
proteção da doença no sistema penitenciário e levando ainda em consideração
possíveis propagações em larga escala a partir do cárcere em direção a
sociedade fora dele. Tendo em vista que o Paciente não cometeu crime com
grave ameaça e violência e os dias faltantes para a progressão de regime para
o aberto são poucos, mas, estes poucos dias poderão mudar a saúde do
Paciente e de seus pais diante da pandemia ...”.
Em suma, o Impetrante pleiteia, em liminar e no mérito, que seja
concedido ao Paciente “... a liberdade provisória, mediante o cumprimento
de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CP, com a
expedição do competente alvará de soltura ou contramandado de prisão, a
fim de que seja posto em liberdade ...” (sic), (fls. 01/16).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 86/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2063778-12.2020.8.26.0000
&
Foi dispensada a vinda de Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
conhecer em parte e, na parte conhecida, pela denegação (fls. 93/96).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
1. No tocante ao pedido de liberdade provisória, após condenação
com trânsito em julgado, constato que foi impetrado, em favor do Paciente, o
Habeas Corpus no 2060558-06.2020.8.26.0000, julgado em Sessão
permanente e virtual aos 27.05.2020, nos seguintes termos:
“VOTO No 41276
HABEAS CORPUS No 2060558-06.2020.8.26.0000
IMPETRANTE..: RODRIGO AGUINALDO CAMILO
PACIENTES.....: MOACIR ALVES DE QUEIROZ JUNIOR
ORIGEM...............: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FRANCA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor RODRIGO MIGUEL FERRARI)
O doutor RODRIGO AGUINALDO CAMILO Advogado, impetra
habeas corpus em favor de MOACIR ALVES DE QUEIROZ JUNIOR,
com pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal,
afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2063778-12.2020.8.26.0000
&
ato do Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca que,
nos autos de Processo Crime no 0017243-97.2013.8.26.0196, instaurado
por suposta infração ao art. 180, do Código Penal, condenou-o às penas
de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, mantendo-o
preso, apesar do evidente perigo de contaminação por conta do Covid-19 a
que ele está submetido.
O Impetrante sustenta, em síntese, que o v. Acórdão transitou em
julgado para a Defesa aos 17.02.2020, sendo determinada a expedição de
Mandado de Prisão em desfavor do Paciente; restando '... evidente que a
inércia do advogado na perca dos prazos para interposição dos recursos
antes de transitar em julgado causou prejuízos a ele, ademais, não estavam
esgotadas todas as fontes de recursos cabíveis para reverter a decisão e a
reclusão ao qual injustamente o Paciente está submetido e sofre atualmente
poderia não ter ocorrido ...'.
Esclarece que '... o Paciente é estudante de fisioterapia regularmente
matriculado em seu segundo curso de graduação na UNIFRAN na cidade de
Franca/SP, pois já é bacharel em educação física e desenvolve trabalho
autônomo de personal treiner na cidade de Igarapava/SP ...' (sic).
Informa que, por inércia do Advogado da época e da Defensoria
Pública '... atingiu diretamente ao réu, que foi impossibilitado de responder e
recorrer em liberdade diante aos recursos que ainda cabiam naquele
momento ...'.

Aduz que o Paciente vivia com seus pais, que estão com idade
avançada (a mãe, com 79 anos e o pai, com 80 anos) e, '... como se não
bastasse, o seu pai tem sérios problemas no coração como ritimia, atrofia
muscular e 4 estentes, que eleva ainda mais o risco de morte, caso contraia o
novo coronavírus ...'.
Afirma que '... estando o Paciente em cárcere, além de estar correndo
sério risco de uma contaminação no ambiente prisional, a falta que sua
pessoa traz aos seus dependentes é tamanha para acesso ao exterior da
residência e resolução de assuntos e tarefas ao qual ele é o único que possa
executá-los ...'.
Alega que, sendo o Paciente apenado '... no regime semiaberto ao
qual foi condenado em 01 ano e 02 meses de reclusão, devido a presente
situação de emergência de saúde pública e as imprescindíveis medidas de
proteção da doença no sistema penitenciário e levando ainda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2063778-12.2020.8.26.0000
&
consideração possíveis propagações em larga escala a partir do cárcere em
direção a sociedade fora dele. Tendo em vista que o Paciente não cometeu
crime com grave ameaça e violência e os dias faltantes para a progressão de
regime para o aberto são poucos, mas, estes poucos dias poderão mudar a
saúde do Paciente e de seus pais diante da pandemia ...'.

Em suma, o Impetrante pleiteia, em liminar e no mérito, que seja
concedido ao Paciente '... a liberdade provisória, mediante o cumprimento
de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CP, com
a expedição do competente alvará de soltura ou contramandado de prisão,
a fim de que seja posto em liberdade ...' (sic), (fls. 01/06).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 45/48).

Foram dispensadas a vinda de Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pela
denegação do writ (fls. 58/65).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
Consta às fls. 38 que após julgamento de Apelação nenhum outro
recurso foi apresentado, com isso ocorreu o trânsito em julgado para a
Defesa aos 17.02.2020.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já a Revisão Criminal, prevista no art. 621 e seguintes, todos do
Código de Processo Penal, é a ação cabível para recurso cabível para
atacar sentenças condenatórias transitadas em julgado, desde que
presentes os requisitos legais.
Ademais, o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz
das Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2063778-12.2020.8.26.0000
&
Se no presente caso, pretende o Impetrante seja concedida a ordem
em favor do Paciente, a fim de que possa ser colocado em liberdade, em
ação penal com sentença condenatória transitada em julgado, claro está
que o presente writ não é a via adequada para solucionar tal questão.
Com isso, resta evidente a ausência de interesse de agir do
Impetrante, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub
examine há expressa previsão em lei de ação específica, não sendo
possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do meio
cabível.
Ademais, sua pretensão exigiria análise aprofundada do conjunto
probatório, o que se mostra defeso nos limites estreitos desta ação penal
constitucional.
E mais, em se tratando o 'habeas corpus' de ação constitucional
não comporta, em regra, instrução probatória e, o Impetrante não trouxe
aos autos cópias do pedido e respectiva decisão proferida pela autoridade
apontada como coatora, embora devidamente intimado para tanto, a
comprovar que as questões postas na inicial já tenham sido apreciadas em
Primeira Instância.
Por fim, no tocante à questão levantada em relação à pandemia,
percebe-se que o Paciente não se encontra no grupo de risco, no que
concerne à pandemia do novo coronavírus, em conformidade com a
Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, formulada em benefício de MOACIR ALVES DE
QUEIROZ JUNIOR, qualificado nos autos, determinando o seu
arquivamento ...”.
Como se constata, a pretensão deduzida nos limites deste habeas
corpus, no que diz respeito ao pedido de liberdade provisória, é justamente
uma mera reiteração do quanto deduzido nos autos acima indicados, não
sendo constatado nenhum fato novo que milite em favor do Paciente, não
comportando a pretensão, conhecimento, também por este motivo.
2.
Noutro giro, no tocante ao novo pedido de liberdade provisória,
agora sob alegação de que o Paciente faz parte do grupo de risco, como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2063778-12.2020.8.26.0000
&
salientou o d. PROCURADOR DE JUSTIÇA em seu digno Parecer, “...
cumpre observar, inicialmente, que o exame da questão acerca da pandemia
de Covid-19 por este E. Tribunal de Justiça representaria supressão de
instância, tendo em vista que a referida matéria ainda não restou apreciada
pelo d. Juízo de origem, ao qual competiria a reavaliação da situação
prisional do paciente, na forma prevista pelo art. 316, do Código de
Processo Penal, diante das atuais e específicas circunstâncias que enfrenta ,
tornando possível, inclusive, a verificação do risco real do estabelecimento
em que se encontra custodiado ...'.
Portanto, em se tratando o habeas corpus de ação constitucional
não comporta, em regra, instrução probatória e, o Impetrante não trouxe aos
autos cópias do pedido e respectiva decisão proferida pela autoridade
apontada como coatora, a comprovar que as questões postas na inicial já
tenham sido apreciadas em Primeira Instância.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada em favor de MOACIR ALVES DE QUEIROZ
JUNIOR, qualificado nos autos, determinando seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)